Tribunal: TJBA
Processo: 8159236-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159236-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: M. V. G. A. e A. G. A. REPRESENTADOS POR ADRIANA SILVA GONÇALVES Advogado(s): APELADO: MARIVALDO SANTOS ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PROVIMENTO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que fixou pensão alimentícia em favor de dois filhos menores no valor de 27,50% do salário mínimo, pleiteando a majoração para o percentual dos alimentos provisórios de 30% do salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 27,50% do salário-mínimo fixado em sentença atende adequadamente ao binômio necessidade x possibilidade, considerando tratar-se de dois filhos adolescentes e a comprovada capacidade econômica do alimentante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O binômio necessidade x possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, deve nortear a fixação da obrigação alimentar, considerando-se as necessidades dos alimentandos e a capacidade econômica do alimentante. 3.2 - Tratando-se de filhos menores de 15 e 13 anos de idade, existe presunção iuris tantum de necessidade alimentar, justificada pela autoridade parental e pelo exercício do poder familiar. 3.3 - Restou comprovada a capacidade econômica do alimentante, que se encontra regularmente empregado. 3.4 - A redução dos alimentos provisórios de 30% para 27,50% do salário mínimo operada pela sentença não encontra fundamentação suficiente nos autos, não havendo justificativa para tal diminuição. 3.5 - O princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, consagrado no art. 227 da CF/88 e no art. 22 do ECA, determina que seja assegurado aos menores o padrão alimentar adequado às suas necessidades específicas da adolescência. 3.6 - O percentual de 30% do salário-mínimo para dois filhos menores constitui parâmetro razoável e adequado, não comprometendo excessivamente o orçamento do devedor nem deixando de atender às necessidades dos alimentandos. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento para fixar a pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo vigente, mantendo-se as demais disposições da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; ECA, art. 22; CC, art. 1.694, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8159236-33.2020.8.05.0001, sendo Apelantes MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES ANDRADE e ADRIANE GONÇALVES ANDRADE, representados por ADRIANA SILVA GONÇALVES e Apelado MARIVALDO SANTOS ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.